Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-15.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000503-15.2017.8.14.0081
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLAUDIA MARIA GOMES DE LIMA, AKIO ABREU DE LIMA, ICEMAR IND. COM. E EXPORT. DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0000503-15.2017.8.14.0081.

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BUJARU.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS:
SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA nº 21.148 - A) E OUTROS.

APELADO: ICEMAR IND. COM. E EXPORT. DE MADEIRAS LTDA E OUTROS.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única de Bujaru, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu a ação sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV do CPC), em virtude da ausência de juntada do título executivo extrajudicial, hábil a sustentar a demanda (ID.1774234 – Pág. 2).

Em suas razões (ID n.º 1774235 – Pág. 2 a 12), o banco apelante defende a reforma da sentença por
error in judicando
, eis que teria sido inobservado o integral cumprimento de todas as formalidades legais, quando da extinção da execução de título extrajudicial. Aduz, que o Contrato de Abertura de Crédito, acompanhado do demonstrativo de débitos atualizado, assinado por duas testemunhas, caracterizam-se como título executivo extrajudicial.

Afirma ainda, que houve ofensa ao princípio da economia processual, pois a extinção da referida demanda, ensejará na propositura de nova ação, portanto, é premente a reforma da sentença guerreada. Ao final, sustenta a ausência de razoabilidade da decisão, pois o contrato preenche os requisitos necessários para a instauração do feito executivo. Em razão disso, postula pela nulidade da sentença, que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, para que seja determinado o imediato retorno à instrução processual, na vara de origem.

Encaminhados ao Tribunal e digitalizados, os autos foram distribuídos por sorteio, à minha relatoria.

Tendo em vista que o apelado sequer foi citado na ação, deixou-se de determinar sua intimação para apresentar contrarrazões. Bem como, esta Relatora recebeu o Recurso em seu duplo efeito (Id. 2049465 – Pág.01).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de
título executivo extrajudicial, tendo em vista que o contrato de abertura de crédito, e os demonstrativos de débitos atualizados, juntados aos autos em exordial, não são título executivo extrajudicial, entendimento inclusive sumulado pelo STJ.

O recurso é contrário à jurisprudência dominante do STJ e deste Eg. TJE/PA.

Trata-se de matéria recorrente no âmbito dos tribunais, atinente à necessidade de instrução da exordial da execução, com o devido título executivo extrajudicial. Esta matéria resta inquestionável.

Em sua inicial, o banco afirma ser credor do apelado, em decorrência de débitos referentes à empréstimo bancário. Nas suas razões de apelação, afirma que está comprovada a dívida, pelo contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débitos atualizado, os quais se constituiriam em título executivo extrajudicial.

Ocorre que, conforme entendimento sumulado do STJ, o contrato de abertura de crédito, mesmo que esteja acompanhado de extrato da conta, não constitui título executivo extrajudicial, vejamos
in verbis:

Súmula 233 do STJ:
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.

Há que se concordar, portanto, com a r. sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, a demanda ajuizada pelo banco. Logo, esta não merece qualquer reparo. Não se vislumbra qualquer ofensa aos princípios da economia processual ou da razoabilidade, ao contrário, nota-se que a sentença se coaduna com os ditames jurisprudenciais.

A prova escrita carreada aos autos não se constitui em título executivo extrajudicial, e portanto, não são documentos hábeis à dar suporte à ação executiva. A juntada do documento que comprove o crédito pretendido, não isenta o credor de juntar o título executivo, que é indispensável à propositura da referida demanda, conforme jurisprudência pacífica do STJ, abaixo colacionada:

CONTRATO BANCÁRIO.
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 233/STJ. NATUREZA DO CONTRATO
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. 1.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhado do demonstrativo de débito, não possui liquidez a embasar ação executiva (Súmula 233/STJ).
2. Perquirir acerca da natureza do contrato de crédito firmado entre as partes demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Inviável a análise da ocorrência da má-fé, por essa Corte, se o Tribunal de origem baseou seu entendimento no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 802152 MS 2005/0201916-4. T3 – Publicação: DJe 22/05/2009 – Relator: Ministro PAULO FURTADO)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247.
2. É inviável, via de regra, o reexame dos critérios fáticos utilizados pelo Tribunal a quo para arbitramento dos honorários advocatícios, ante o teor da Súmula 7 do STJ, ressalvadas as hipóteses em que essa verba é arbitrada em valor excessivo ou irrisório. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1263274/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014)

Desta forma, mostra-se inviável a reforma da escorreita sentença. O juízo
a quo
extinguiu corretamente a demanda executiva, quando da ausência do título executivo extrajudicial. Este e. Tribunal de Justiça tem inclusive jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE TÍTULO – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 233 E 258 DO STJ
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”, assim como, que “a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou”. Inteligência das súmulas 233 e 258 do STJ. 2. Hipótese dos autos em que o exequente não apresentou título executivo capaz de subsidiar o ajuizamento da Execução.
3. Manutenção da sentença de extinção que se impõe. 4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (0010062-77.2005.8.14.0301. Número Acordão: 3334486. Relator: RICARDO FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 07-07-2020)

Desta feita, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto
.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020